Tribunal: TJBA
Processo: 8033204-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033204-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: APARECIDA AMORIM SANTOS Advogado(s): JOAO MARCOS ALVES RIBEIRO, PEDRO PAULO ALVES RIBEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 500/STF. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o fornecimento do medicamento “Terramed Oil 3000mg Full Spectrum”, à base de canabidiol, autorizado para importação excepcional pela ANVISA. 2. O embargante alega omissão quanto à análise da competência da Justiça Federal, à luz do Tema 500/STF, por se tratar de medicamento sem registro sanitário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do Tema 500/STF e à consequente competência da Justiça Federal para julgar a causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do Tema 500/STF, concluindo que a autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA aos medicamentos à base de canabidiol os distingue dos medicamentos tratados no precedente. 4. A decisão embargada fundamentou-se nas Resoluções RDC nº 17/2015, nº 130/2016 e nº 335/2020 da ANVISA, reconhecendo a possibilidade de importação e uso do produto mediante prescrição médica, o que afasta a aplicabilidade do Tema 500/STF. 5. O acórdão reconheceu a competência da Justiça Estadual, com base na distinção jurídica do caso concreto e em precedentes que admitem a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos com autorização excepcional. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação sobre entendimento contrário ao da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não configura omissão a ausência de nova manifestação sobre matéria já enfrentada expressamente no acórdão embargado. 2. A autorização excepcional de importação de medicamento à base de canabidiol afasta a incidência do Tema 500/STF, não atraindo a competência da Justiça Federal Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033204-10.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante APARECIDA AMORIM SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 30 de Setembro de 2025.